Tribunal: CARF
Processo: 15983.720279/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720279/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.093 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
SIND TRAB IND QUIM FARM FERT CUB STOS SV GUAR PG BERT
MONG E ITANHAEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. COMPETÊNCIA DO AUDITOR-
FISCAL.
Não importa nulidade o fato do contribuinte não receber cópia integral do
processo administrativo, sobretudo quando o lançamento é efetuado com base
em documentos e declarações do próprio contribuinte e em um cenário em que
o Relatório Fiscal apontou com clareza a matéria tributável, o montante do
tributo devido, identificou o sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade
cabível.
A competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para constituir o
crédito tributário pelo lançamento decorre de lei e é exercida em caráter
privativo, vinculado e obrigatório, não podendo ser limitada ou relativizada por
eventuais atos normativos de hierarquia inferior.
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias administrativa e judicial.
Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720279/2012-44
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720279/2012-44

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio
de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo
(Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 02-
53.608, de 24 de fevereiro de 2014, exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belo Horizonte/MG, fl. 588 a 597, que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada no Autos de Infração DEBCAD no
51.015.526-6, 51.015.625-8 e 51.015.624-0, os quais foram assim sintetizados pela Decisão
recorrida.
Obrigação Principal:
• AI 51.015.626-6 – no valor de R$ 1.571.792,69, referente a contribuição social
destinada à seguridade social correspondente à contribuição da empresa, no percentual
de 15%, incidente sobre o valor bruto das notas fiscais de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho, conforme previsto na Lei 8.212/91, artigo 22, inciso IV, no
período de 01/09 a 12/09 (levantamento CO2) e diferença de contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT
(levantamento RT2), no período de 01/09 a 04/09.
Obrigação Acessória:
• DEBCAD 51.015.624-0 (Código de Fundamentação Legal – CFL 78) – no valor de
R$ 12.500,00, nas competências 01/08 a 12/09, por infração à Lei 8.212/91, artigo 32,
inciso IV, por ter a empresa apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, com incorreções ou
omissões, pois não informou o pagamento a cooperativas de trabalho e informou
alíquota GILRAT incorreta (anexo de fl. 442). A multa cabível está prevista na Lei
8.212/91, artigo 32-A, caput, inciso I e parágrafos 2o e 3o, na redação dada pela Medida
Provisória no 449, de 3/12/08, convertida na Lei 11.941, de 27/5/09.
• DEBCAD 51.015.625-8 (Código de Fundamentação Legal – CFL 38) – no valor de
34.347,16, por infração à Lei 8.212/91, artigo 33, §2o c/c os artigos 232 e 233 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo em
vista que o sindicato apresentou sua escrita contábil (livro Diário), dos anos de 2008 e
2009, sem o devido registro no órgão competente. A multa cabível está prevista nos
artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e RPS, artigo 283, inciso II, alínea ‘j’. A empresa
possui outro auto de infração lavrado em procedimento fiscal anterior, processo debcad
37.192.442-1, de 4/12/08, cuja situação é de baixa por pagamento em 26/1/09. Desta
forma, por esta situação constituir circunstância agravante da penalidade, de acordo com
o RPS, art. 290, inc. V, e por se tratar de infração diferente da ora em questão, a multa
foi elevada em duas vezes, de acordo com o RPS, art. 292, inc. IV.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 08 de março de 2012 (fl.
428) e, inconformado, apresentou a impugnação de fl. 472 a 500, na qual informou o
recolhimento dos valores relativos à diferença de GILRAT e apresentou as razões que entendia
justificar o pedido de reconhecimento da improcedência da exigência fiscal relativa aos
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720279/2012-44

pagamentos a cooperativas de trabalho e em relação às multas por descumprimento de obrigação
acessória.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, em que julgou procedente os DEBCAD
51.015.526-6 e 51.015.625-8 e exonerou integralmente o DEBDAD 51.015.624-0 (CFL 78), por
intender incabível o lançamento já que nas correspondentes competências foi lançada multa de
ofício de 75% prevista no art. 44 da Lei 9.430/96.
Ciente do Acórdão da DRJ em 17 de junho de 2014, conforme AR de fl. 601,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl.
603 a 645, em que reitera alegações constantes da impugnação e, ainda, argui nulidade da
decisão recorrida por omissão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente inicia a apresentação
das razões recursais.
A DECISÃO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 595.838,
EM FACE DO CONTIDO NO ART. 62 DO RICARF – REPERCUSSÃO GERAL
DA IMPOSSIBILIDADE DE SE CONFUNDIR OS VALORES PAGOS À
UNIMED COM A REMUNERAÇÃO DOS MÉDICOS-COOPERADOS QUE A
COMPÕEM. AÇÃO DA COOPERATIVA COMO EMPRESA COMERCIAL.
Nos temas acima, os quais foram agrupados por se referiram à mesma matéria de
fundo, a defesa manifesta seu descontentamento com o lançamento incidente sobre as faturas por
pagamento de serviços prestados por intermédio de cooperativas de trabalho e, ainda, noticia
decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 595.838-SP, a qual reconheceu, em sede
e repercussão geral, a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/91, lastro legal
para o lançamento cuja discussão remanesce nos autos.
Não obstante, trata-se de tema que foi submetido ao crivo do judiciário, conforme
se pode constatar do Acórdão de fl. 633 e ss do processo 15983.720278/2012-08, em particular
da clareza do excerto abaixo:
2. No caso dos autos, a parte autora pretende, além do reconhecimento da inexistência
de relação jurídico-tributária decorrente do inciso IV, do artigo 22, da Lei n° 8.212/91, a
anulação dos débitos discutidos processo administrativo n° 15983.001390/2008-51,
relativos a contribuição das empresas tomadoras de serviços prestados por cooperativas
(art. 22, IV, da Lei n° 8.212/91 com a redação dada pela Lei n° 9.876/99). Estes débitos
foram lançados por meio do Auto de Infração n° 37.192.439-1, juntamente com débitos
relativos ã contribuição sobre os valores pagos a autônomos (art. 22, III, da Lei n°
8.212/91 com redação dada pela Lei n° 9.876/99) e à contribuição ao SAT/RAT (art. 22,
II, da Lei n° 8.212/91 com a redação dada pela Lei n° 9.732/98), conforme se depreende
do documento de fls. 89/90.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720279/2012-44

3. Assim, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido a fim de (i)
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor e a ré cm relação à
contribuição de 15% sobre as faturas emitidas por cooperativas prestadoras de serviços;
(ii) anular a parcela do Auto de Infração n° 37.192.439-1, que se refira a esta
contribuição. (fl. 629/930)
(...)
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia
Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3' Região, por unanimidade, dar parcial
provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, apenas para
acrescentar ao dispositivo do voto e da ementa que a declaração de inexistência de
relação jurídico-tributária entre o autor e a ré alcança tanto as contribuições referentes
ao ano-calendário de 2004 quanto as contribuições referentes aos anos-calendário
posteriores a 2004, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.
Neste sentido, tendo em vista o teor da Súmula Carf no 011, deixo de conhecer os
argumentos expressos pela defesa, em razão da renúncia à instância administrativa, devendo a
unidade responsável pela administração do tributo adotar as medidas necessárias ao fiel
cumprimento do provimento judicial.
A INVALIDADE DA AÇÃO FISCAL POR INOBSERVÂNCIA DO
DISPOSTO NAS PORTARIAS No 500/95 E 3007-02 DA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL.
Após considerações sobre o teor das citadas Portarias e do caráter impessoal que
deve permear a atuação fiscal, a defesa afirma que tais normas internas exigem prévia seleção do
contribuinte, exceto em situações especiais, para as quais há necessidade de autorização
específica do Coordenador-Geral de Fiscalização, esta exigência prevista no § 4o do art. 1o da
Portaria 3007/02.
Sustenta que a atividade de fiscalização exige isonomia, impessoalidade e
imparcialidade, sob pena de revelar perseguição ao administrado e que, em momento algum, foi
apontando pela Autoridade Autuante a origem da fiscalização ou em qual programa de
fiscalização elaborado pela COFIS o fiscalizado havia sido incluído.
A síntese argumentativa acima é suficiente para avançarmos para a análise das
razões da defesa.
Não prosperam os argumentos da defesa, não havendo necessidade sequer que
este Relator apresente avaliação mais profunda sobre a matéria.
Na verdade, o lançamento decorre de procedimento fiscal devidamente instaurado,
em que a Autoridade lançadora, indicando o número do Mandado de Procedimento Fiscal,
intimou o contribuinte do início do procedimento e, no curso da ação, identificou infrações à
legislação tributária, do que resultou a imposição legal de constituição do crédito tributário
correspondente, já que a atividade fiscal é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilização
funcional, tudo nos termo do art. 142 da Lei 5.172/66(CTN)2.

1 Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720279/2012-44

Assim, a Autoridade lançadora cumpriu estritamente a determinação interna
contida no Mandado de Procedimento Fiscal, que é ato administrativo que goza de presunção de
legitimidade.
A fiscalização de um contribuinte não demanda autorização do Coordenador-Geral de
Fiscalização, sendo a competência de tal gestor voltada para a organização administrativa da
instituição e definição das linhas gerais de atuação da projeção de fiscalização.
Ainda que um MPF contivesse alguma irregularidade na sua emissão, alteração ou
prorrogação, tal fato não resultaria, por si só, a nulidade do lançamento, conforme já bem
delineado pela Súmula CARF no 171, aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, a qual
assevera que a irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Ademais, a competência do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil para
constituir o crédito tributário pelo lançamento decorre de lei (art. 6o da Lei 10.593/20023) e se dá
em caráter privativo, vinculado e obrigatório, conforme o já citado art. 142 da Lei 5.172/66 –
Código Tributário Nacional, CTN4), não podendo ser limitada ou relativizada por eventuais atos
normativos de hierarquia inferior.
Assim, rejeito a preliminar.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA
Neste tema, a defesa alega que recebeu da Autoridade lançadora apenas o Auto de
Infração e o Relatório Fiscal, sem que tais documentos estivessem acompanhados de outros
elementos constantes do processo administrativo fiscal, afirmando que a sonegação das provas
carreadas ao processo mas não encaminhada ao recorrente impediu seu conhecimento dos fatos
e, consequentemente, dificultou sua defesa.
Insurge-se contra as conclusões da decisão recorrida sobre a matéria.
A defesa apresenta sequência de manifestações doutrinárias e precedentes
administrativos para amparar seus argumento, os quais não serão neste voto detalhado por não
vincularem este Relator.
Sintetizadas as razões recursais neste tema, não identifico qualquer mácula no
lançamento ou na decisão recorrida.
Não importa cerceamento de defesa o não fornecimento ao contribuinte de uma
cópia integral do processo administrativo, já que o Auto de Infração e o Relatório Fiscal são

correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
3 Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
4 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720279/2012-44

claros, objetivos e, como regra, apresentam conteúdo suficiente para a elaboração da defesa, em
particular neste caso, em que o lançamento teve com base os valores declarados pelo contribuinte
ou incluídos em seus registros contábeis.
No caso de dúvidas, bastaria o fiscalizado conferir tais valores e os cálculos e
manifestar eventual descontentamento, não havendo nenhuma necessidade de acessar o conteúdo
do processo, muito embora este tenha sempre ficado à disposição do contribuinte, seja para
consulta, seja para extração de cópias.
Assim, rejeito a preliminar.
DA INVALIDADE DOS DEMAIS AUTOS DE INFRAÇÃO, LAVRADOS
PAR APLICAÇÃO DE MULTA.
No presente tema, resta o litígio relativo ao DEBCAD 51.015.625-8, já que, já que
o outro lançamento por descumprimento de obrigação acessória foi cancelado pela DRJ.
Tal exigência decorre da apresentação de escrita contábil (livro Diário), dos anos
de 2008 e 2009, sem o devido registro no órgão competente.
A defesa sustenta que se trata de formalidade extrínseca e que a exigência em tela
somente seria devida em caso de descumprimento de formalidades intrínsecas. Ademais,
reconhece que em não havendo esse nível de especificação no dispositivo legal que lastreia a
exigência, esta deve ser interpretada de maneira mais benéfica ao contribuinte, nos ermos do art.
112 do CTN5.
Sendo estas as razões recursais, é certo que andou bem a decisão recorrida ao
rechaçar as alegações do fiscalizado. Afinal, o texto normativo que ampara o lançamento prevê
expressamente penalidade para a empresa que deixar de exibir documentos e livros relacionados
com as contribuições previdenciárias ou apresenta-los de sem atender às formalidades legais,
sem fazer qualquer ressalva quanto ao tipo de formalidade.
Em adição aos fundamentos da Decisão recorrida, merece destaque:
Lei 8.212/91
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
Decreto 3.048/99
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante
legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são

5 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720279/2012-44

obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
(...)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
Ademais, o Decreto-Lei no 486/69, que dispõe sobre escrituração e livros
mercantis, estabelece:
Art 5o Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de livro Diário,
encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão lançados, dia a dia,
diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da atividade mercantil, ou que
modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial do comerciante.
§ 1o O comerciante que empregar escrituração mecanizada, poderá substituir o Diário e
os livros facultativos ou auxiliares por fichas seguidamente numeradas, mecânica ou
tipogràficamente.
§ 2o Os Livros ou fichas do Diário deverão conter termos de abertura e de encerramento,
e ser submetidos à autenticação do órgão competente do Registro do Comércio.
Assim, inexiste qualquer dúvida a ensejar a aplicação do art. 112 do CTN.
Por fim, embora a defesa tenha alegado omissão do julgador de 1a Instância, não
apontou quais argumentos deixaram de ser analisados, sendo certo que o julgador administrativo
não está obrigado a refutar um a um os argumentos da defesa, cabendo apenas a este apontar de
forma clara os fundamentos de seu convencimento.
Portanto, nada a prover.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por não conhecer em parte do recurso
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.093 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720279/2012-44

voluntário, em razão da renúncia à instância administrativa e, na parte conhecida, voto por negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 675
DF CARF MF
Original